Tribunal: TJSP
Processo: 2273451-06.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS). Insurgência da exequente. Acolhimento. Sistema que guarda informações cadastrais sobre o vínculo do cliente com as instituições autorizadas pelo Banco Central. Ferramenta à disposição do Poder Judiciário para conferir maior

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão agravada que indeferiu o pedido de pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro (CCS). Insurgência da exequente. Acolhimento. Sistema que guarda informações cadastrais sobre o vínculo do cliente com as instituições autorizadas pelo Banco Central. Ferramenta à disposição do Poder Judiciário para conferir maior eficiência e celeridade ao processo de execução. Inteligência do artigo 797 do Código de Processo Civil. Demais diligências que não lograram êxito em satisfazer o débito objeto da lide. Deferimento da medida. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça. Recurso provido.